Tribunal: TJBA
Processo: 8070261-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070261-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CELSO MARCON

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL DE ALTO VALOR. RECEITA BRUTA DECLARADA SUPERIOR A 6,6 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. GRATUIDADE DEFERIDA APENAS PARA FINS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 101, §1º, DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.

2. Não demonstrada a condição de hipossuficiência do agravante, que declarou renda bruta mensal elevada e propriedade de imóvel com valor estimado em um milhão de reais, é de rigor o indeferimento do benefício.

3. Nos termos do art. 101, §1º, do CPC, admite-se a formulação do pedido de gratuidade no próprio recurso, sendo possível, excepcionalmente, o deferimento da benesse apenas para fins recursais, a fim de garantir o acesso ao duplo grau de jurisdição, sem que isso implique reconhecimento do direito à gratuidade na ação originária.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8070261-96.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LUIZ CARLOS SANTOS DA SILVA
e como agravado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator